Tribunal: STM
Processo: 7000312-24.2024.7.00.0000
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR (ART. 175 DO CPM) E LESÃO CORPORAL (ART. 209 DO CPM). REQUISITOS LEGAIS. ATENDIMENTO. RECURSO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. O Reabilitando perfez o critério temporal para a concessão da reabilitação criminal. Ademais, permaneceu no serviço ativo e manteve domicílio no País durante o quinquênio legal. Foram juntados aos autos documentos comprobatórios da inexistência de processos criminais e de ter mantido bom comportamento, nos lugares em que residiu durante o quinquênio legal, assim como de que nada consta na esfera cível em seu desfavor. O STM tem se posicionado no sentido de que o Recurso de Ofício não deve ser provido quando demonstrados satisfatoriamente os requisitos previstos no art. 134 do CPM e nos arts. 651 e 652 do CPPM. Negado provimento ao Recurso de Ofício. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/08/2024 A
08/08/2024
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000312-24.2024.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 5ª CJM
RECORRIDO: LUIZ EUCLIDES PALMEIRA LEITE JÚNIOR (REQUERENTE)
ADVOGADO(A): JAÍSA LAPADULA LEMES (OAB SP343765)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE OFÍCIO, PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA QUE
CONCEDEU REABILITAÇÃO AO CAPITÃO DO EXÉRCITO LUIZ EUCLIDES
PALMEIRA LEITE JÚNIOR. O MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE,
NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000312-24.2024.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 5ª CJM
RECORRIDO: LUIZ EUCLIDES PALMEIRA LEITE JÚNIOR (REQUERENTE)
ADVOGADO(A): JAÍSA LAPADULA LEMES (OAB SP343765)
EMENTA
RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO. VIOLÊNCIA CONTRA
INFERIOR (ART. 175 DO CPM) E LESÃO CORPORAL (ART. 209 DO
CPM).
REQUISITOS
LEGAIS.
ATENDIMENTO.
RECURSO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
O Reabilitando perfez o critério temporal para a concessão da reabilitação criminal. Ademais,
permaneceu no serviço ativo e manteve domicílio no País durante o quinquênio legal.
Foram juntados aos autos documentos comprobatórios da inexistência de processos criminais
e de ter mantido bom comportamento, nos lugares em que residiu durante o quinquênio legal,
assim como de que nada consta na esfera cível em seu desfavor.
O STM tem se posicionado no sentido de que o Recurso de Ofício não deve ser provido quando
demonstrados satisfatoriamente os requisitos previstos no art. 134 do CPM e nos arts. 651 e
652 do CPPM.
Negado provimento ao Recurso de Ofício. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em negar provimento ao Recurso de Ofício, mantendo inalterada a Sentença
que concedeu reabilitação ao Capitão do Exército LUIZ EUCLIDES PALMEIRA LEITE
JÚNIOR.
Brasília, 08 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício interposto pelo Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 5ª CJM, tendo como objeto a Sentença de sua própria lavra, de 15/4/2024,
proferida nos autos da Reabilitação Criminal nº 7000015-61.2024.7.05.0005, que julgou
reabilitado o Capitão do Exército LUIZ EUCLIDES PALMEIRA LEITE JÚNIOR.
7000312-24.2024.7.00.0000
40001363436 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Petição datada de 22/1/2024, o Cap Ex LUIZ EUCLIDES PALMEIRA
LEITE JÚNIOR, por intermédio de Defensor constituído, requereu REABILITAÇÃO
CRIMINAL junto ao Juízo da Auditoria da 5ª CJM, “com fundamento nos artigos 134 e
seguintes do Código Penal Militar e artigos 651 e 656 do Código de Processo Penal Militar”
(PO [Reabilitação nº 7000015-61-2024.7.05.0005], evento 1, INIC1).
O pedido foi instruído com os seguintes documentos:
- Ficha de Informações Pessoais (PO, evento1, ANEXOSPET4);
- Ficha Disciplinar (PO, evento1, FICHIND6); e
- Certidão Criminal, relativa à Justiça Militar da União (PO, evento1,
CERTNEG7).

Certidão expedida pela Secretaria da Auditoria da 5ª CJM (PO, evento 2,
CERT1) informou o seguinte:
“5 - Nos autos da APM (PO) nº 54-66.2013.7.05.0005, na data de 17/11/2016, o CEJEx, por
maioria de votos (3x2), julgou procedente a denúncia para condenar o acusado nas sanções
do artigo Art. 215, c/c art. 218, inc. II e III, todos do CPM, à pena definitiva de 05 (cinco)
meses de detenção, com sursis por 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade. Em
virtude da condenação foi autuado o Processo de Execução 292-80.2016.7.05.0005, o
qual por meio de decisão datada de 01/02/2017, julgou extinta a punibilidade em virtude
da prescrição.
[...]
7 - Em consulta ao e-Proc/JMU e SAM, foi verificado que CONSTA em relação ao Cap LUIZ
EUCLIDES PALMEIRA LEITE JÚNIOR, CPF 844.593.445-72, o seguinte feito: AÇÃO
PENAL MILITAR (PO) nº 56-36.2013.7.05.0005, andamento: Em sessão de julgamento
realizada na data de 27/07/2015, o CEJEx, à unanimidade de votos, julgou procedente a
denúncia para condenar o acusado por infração aos art. 175 e 209 do CPM, perfazendo a
pena de 06 (seis) meses de detenção; substituir a sanção penal pela medida de tratamento
ambulatorial pelo prazo de (01) um ano, com envio de relatórios mensais, em localidade
próxima aos familiares do condenado. Em virtude da aludida condenação, foi autuado o
Processo de Execução 90-06.2016.7.05.0005, o qual por meio de decisão datada de
14/03/2017, a pena foi extinta em decorrência do cumprimento da Medida de Segurança.”
Com vista dos autos, o MPM requereu a intimação do Procurador constituído
pelo Requerente para que, sob pena de indeferimento do pedido, providenciasse a juntada aos
autos da documentação prescrita pelo art. 652 do CPPM (PO, evento 6, MANIF1).
Em 21/2/2024, a Defesa apresentou a seguinte documentação complementar:
- Certidões judiciais:
1. do TRF da 2ª Região - cível e criminal (PO, evento12, CERTNEG2/3);
2. do TRF da 4ª Região - cível e criminal (PO, evento12, CERTNEG5/6);
7000312-24.2024.7.00.0000
40001363436 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. do estado do Rio Grande do Sul - criminal (PO, evento12, CERTNEG7);
4. do TRF da 3ª Região - cível e criminal (PO, evento12, CERTNEG14/15);
5. do estado de São Paulo - cível (PO, evento12, CERTNEG16);
- Comprovantes de endereço - 2018/Paraná; 2020/São Paulo; 2021/Rio de
Janeiro; e 2022/Rio Grande do Sul (PO, evento12, END8/12);
- Declaração expedida pelo Comando do 22º Batalhão Logístico Aeromóvel -
Barueri/SP (PO, evento12, OFIC13).
Com nova vista dos autos, o MPM requereu a intimação do Reabilitando para
que fosse juntada documentação complementar necessária à apreciação dos requisitos
necessários à reabilitação criminal (PO, evento 15, MANIF1).
Em 4/4/2024, a Defesa apresentou a seguinte documentação complementar:
- Folhas de Alterações do Militar (PO, evento20, FL_ALTERA2/13);
- Informações do Comando da Base de Administração e Apoio da 5ª Região
Militar e do 6º Batalhão de Engenharia de Combate (PO, evento20, OFIC14/15);
- Certidões judiciais:
1. do estado do Rio Grande do Sul - cível (PO, evento20, CERTNEG16);
2. do estado do Rio de Janeiro – cível e criminal (PO, evento20,
CERTNEG17/18);
3. do estado de São Paulo – criminal (PO, evento20, CERTNEG19);
4. do estado do Paraná – cível e criminal (PO, evento20, CERTNEG20/21);
- Ficha de Informações Pessoais (PO, evento20, OFIC22).
Ao fim da instrução, o MPM se manifestou “pela concessão do pleito defensivo
de reabilitação criminal, de modo que produza seus devidos efeitos legais” (PO, evento 25).
O Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM, em Sentença de
15/4/2024, declarou a reabilitação criminal do Capitão LUIZ EUCLIDES PALMEIRA
LEITE JUNIOR (Evento 3).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra da ilustre
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA (Evento 12),
opinou pelo desprovimento do Recurso de Ofício interposto, com a consequente manutenção
da Decisão concessiva da Reabilitação ao Capitão do Exército Brasileiro LUIZ EUCLIDES
PALMEIRA LEITE JÚNIOR.
É o Relatório.
7000312-24.2024.7.00.0000
40001363436 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
O Recurso encontra previsão no art. 654 do CPPM e deve ser conhecido.
O instituto da Reabilitação constitui-se em medida de política criminal que tem
por escopo declarar que o condenado, após o reconhecimento de que cumpriu integralmente a
pena ou as condições impostas para a concessão do “sursis”, está quite para com a sociedade.
As regras para concessão da reabilitação criminal estão fixadas pelo CPM (art.
134) e pelo CPPM (arts. 651 e 652), in verbis:
CPM
Reabilitação
Art. 134. A reabilitação alcança quaisquer penas impostas por sentença definitiva.
§ 1º A reabilitação poderá ser requerida decorridos cinco anos do dia em que for extinta, de
qualquer modo, a pena principal ou terminar a execução desta ou da medida de segurança
aplicada em substituição (art. 113), ou do dia em que terminar o prazo da suspensão
condicional da pena ou do livramento condicional, desde que o condenado:
a) tenha tido domicílio no País, no prazo acima referido;
b) tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento
público e privado;
c) tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre absoluta impossibilidade de o
fazer até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação
da dívida.
§ 2º A reabilitação não pode ser concedida:
a) em favor dos que foram reconhecidos perigosos, salvo prova cabal em contrário;
b) em relação aos atingidos pelas penas acessórias do art. 98, inciso VII, se o crime for de
natureza sexual em detrimento de filho, tutelado ou curatelado.
Prazo para renovação do pedido
§ 3º Negada a reabilitação, não pode ser novamente requerida senão após o decurso de dois
anos.
§ 4º Os prazos para o pedido de reabilitação serão contados em dobro no caso de criminoso
habitual ou por tendência.
Revogação
§ 5º A reabilitação será revogada de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, se a
pessoa reabilitada for condenada, por decisão definitiva, ao cumprimento de pena privativa
da liberdade.
CPPM
7000312-24.2024.7.00.0000
40001363436 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Requerimentos e requisitos
Art. 651. A reabilitação poderá ser requerida ao Auditor da Auditoria por onde correu o
processo, após cinco anos contados do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena
principal ou terminar sua execução, ou do dia em que findar o prazo de suspensão
condicional da pena ou do livramento condicional, desde que o condenado tenha tido, durante
aquele prazo, domicílio no País.
Parágrafo único. Os prazos para o pedido serão contados em dobro no caso de criminoso
habitual ou por tendência.
Instrução do requerimento
Art. 652. O requerimento será instruído com:
a) certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido, nem estar respondendo a
processo, em qualquer dos lugares em que houver residido durante o prazo a que se refere o
artigo anterior;
b) atestados de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem ter residido nos
lugares indicados, e mantido, efetivamente, durante esse tempo, bom comportamento público e
privado;
c) atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha estado;
d) prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou da absoluta impossibilidade de o
fazer até o dia do pedido, ou documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da
dívida.
Consoante Certidão expedida pela Secretaria do Juízo a quo (PO, evento2,
CERT1), nos autos da APM (PO) nº 54-66.2013.7.05.0005, o Requerente foi condenado, nas
sanções do art. 215 c/c o art. 218, inc. II e III, ambos do CPM, à pena de 5 (cinco) meses de
detenção, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos; e em virtude da referida
condenação, foi autuado o Processo de Execução nº 292-80.2016.7.05.0005, em que, por
Decisão datada de 1/02/2017, foi julgada extinta a punibilidade do Apenado em virtude
da prescrição, em sua modalidade retroativa.
Consta, ainda, na sobredita Certidão, que, nos autos da APM (PO) nº 56-
36.2013.7.05.0005, o Requerente foi condenado por infração aos arts. 175 e 209 do CPM, à
pena de 6 (seis) meses de detenção, substituída pela medida de tratamento ambulatorial pelo
prazo de 1 (um) ano; e em virtude da aludida condenação, foi autuado o Processo de
Execução nº 90-06.2016.7.05.0005, em que, por Decisão datada de 14/03/2017, a referida
medida foi extinta em face do seu cumprimento.
Verifica-se, portanto, que o Reabilitando perfez o critério temporal para a
concessão da reabilitação criminal em 14/3/2022, atendendo ao disposto no art. 651, caput,
do CPPM.
O Requerente permanece no serviço ativo e manteve domicílio no País durante
o quinquênio legal, nos estados do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul,
consoante se extraem de suas Folhas de Alterações (PO, evento20, FL_ALTERA2/13), da
7000312-24.2024.7.00.0000
40001363436 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ficha de Informações Pessoais (PO, evento20, OFIC22) e dos comprovantes de residência
acostados aos autos (PO, evento12, END8/12), atendendo ao disposto na 1ª parte da alínea
“b” do art. 652 do CPPM.
O Requerente comprovou a inexistência de processos criminais em seu
desfavor, nos lugares em que residiu durante o quinquênio legal, assim como que nada consta
em seu desfavor na esfera cível, tendo acostado aos autos Certidões cíveis e criminais no
âmbito das Justiças Federal e Estadual (PO, evento12, CERTNEG2/7 e CERTNEG14/16; e
evento 20, CERTNEG16/21), de forma que se tem como atendidos os requisitos das alíneas
“a” e “d” do art. 652 do CPPM.
No que toca à comprovação de ter mantido bom comportamento durante o
quinquênio legal, conforme exigido na 2ª parte da alínea “b” e na alínea “c” do art. 652 do
CPPM, tem-se notícia de 2 (duas) punições disciplinares sofridas pelo Requerente após a
extinção da pena - detenção disciplinar em 14/11/2018 e repreensão em 27/12/2019 (PO,
evento 1, FICHIND6) -, além de um Conselho de Justificação instaurado no ano de 2017.
Entretanto, tal constatação não obsta o reconhecimento da Reabilitação
criminal, mormente porque a lei exige a inocorrência de processos criminais em desfavor do
Reabilitando durante o quinquênio legal, o que restou comprovado nos autos.
Anote-se que o Conselho de Justificação, instaurado pela Portaria-Cmt Ex nº
1.389, de 16/10/2017, abarcou, basicamente, punições disciplinares ocorridas antes do
período depurador, além das próprias condenações criminais relacionadas à reabilitação em
apreço, sendo certo que, ao final do procedimento, o Exmo. Sr. Comandante do Exército, por
meio do Despacho Decisório nº 092/2018, de 28/5/2018, considerou o militar justificado e
capaz de permanecer na ativa (PO, evento 20, FL_ALTERA7, fls. 15/20).
Para além das Certidões criminais negativas acostadas aos autos, o atendimento
ao requisito em tela encontra-se corroborado pela seguinte documentação: Ficha de
Informações Pessoais (PO, evento20, OFIC22), na qual consta a realização de cursos e de
estágios no período, em especial o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, no ano de 2021;
bem como referências elogiosas consignadas nas Folhas de Alterações (PO, evento 20,
FL_ALTERA5, fl. 8; FL_ALTERA7, fls. 7/8; e FL_ALTERA9, fl. 4); e Declaração expedida
pelo Comando do 22º Batalhão Logístico Aeromóvel - Barueri/SP (PO, evento12, OFIC13).
Nessa trilha, colaciono trechos do Parecer ofertado pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, in verbis:
“O Recurso de Ofício em apreço há de ser conhecido e desprovido, uma vez que não se
verificam nos autos razões fático-jurídicas a indicar solução diversa do que já decidido pelo
Juízo a quo, que acertadamente deferiu a presente Reabilitação.
Foram preenchidos os requisitos da legislação de regência, quais sejam, aqueles previstos no
art. 134 do CPM, c/c os arts. 651 e seguintes do CPPM. Logo, é de se reconhecer a
Reabilitação operada em favor do Sentenciado, porquanto tal se afigura um direito daquele
que cumpriu integralmente a sanção penal imposta pelo Estado-Juiz.
[...]
7000312-24.2024.7.00.0000
40001363436 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No lapso temporal de 14.03.2017 a 14.03.2022, Requerente demonstrou bom comportamento
público e privado. Apresentou certidões negativas de antecedentes criminais, declarações de
cunho abonatório e comprovantes de endereço indicativos de possuir domicílio no país até a
presente data (evento 12).
[...]”.
De forma pacífica, este Tribunal tem se posicionado no sentido de que o
Recurso de Ofício não deve ser provido quando demonstrados satisfatoriamente os requisitos
previstos nos arts. 134 do CPM e 651/652 do CPPM, como indicam os seguintes julgados:
“EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. ESTELIONATO. REABILITAÇÃO. Concede-se a
reabilitação quando preenchidos satisfatoriamente os requisitos previstos no art. 134 do CPM
e nos arts. 651 e 652, do CPPM. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.”
(Recurso de Ofício nº 7000573-91.2021.7.00.0000. Rel. Min. Dr. Artur Vidigal
de Oliveira. Julgamento: 21/10/2021).
“EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO DE MILITAR CONDENADO.
REQUISITOS PREVISTOS NO CPM E NO CPPM. PREENCHIMENTO. NÃO PROVIMENTO
DO RECURSO. UNANIMIDADE. 1. Faz-se premente conceder o pedido de reabilitação que
observe o prazo quinquenal disposto no art. 651 do CPPM, que preencha os requisitos do art.
134 do CPM e que esteja instruído com os documentos constantes do art. 652 do CPPM, com
a prévia manifestação do Ministério Público Militar. 2. O art. 654 do CPPM reza que haverá
recurso de ofício da decisão que conceder a reabilitação. 3. Quando se apercebem cumpridos
os requisitos legais para a reabilitação, o recurso de ofício não deve ser provido, nos termos
da Jurisprudência do Superior Tribunal Militar. Recurso não provido. Decisão por
unanimidade.”
(Recurso de Ofício nº 7000576-46.2021.7.00.0000. Rel. Min. Alte Esq
Leonardo Puntel. Julgamento: 21/10/2021).
Todas as manifestações havidas no presente recurso foram favoráveis ao
deferimento da reabilitação. Ademais, mostram-se satisfatoriamente atendidas as exigências
dos artigos 134 do CPM e 651/652 do CPPM.
Diante do exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Ofício,
mantendo inalterada a Sentença que concedeu reabilitação ao Capitão do Exército LUIZ
EUCLIDES PALMEIRA LEITE JÚNIOR.
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001363436v3 e do código CRC d1aef413.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 14/8/2024, às 17:18:33
7000312-24.2024.7.00.0000
40001363436 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR